Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GESILANE DOS SANTOS SILVA contra a sentença exarada sob o ID 52275009, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, proposta em desfavor da AVON COSMETICOS LTDA, resolvendo o processo, com exame do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em petitório colacionado sob o ID 54374841, NATURA COSMÉTICOS S.A. informa que incorporou AVON COSMETICOS LTDA. Postula, assim, a retificação do polo passivo e a regularização de sua representação processual, consoante instrumento de procuração e substabelecimento que acostou sob os IDs 54374844 e 54374845. Em que pese a notícia de que a empresa requerida foi incorporada pela NATURA COSMÉTICOS S.A., tal informação não restou minimamente comprovada nos autos. Dessa forma, determino a intimação pessoal de NATURA COSMÉTICOS S.A., para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada incorporação da apelada AVON COSMÉTICOS S.A., bem como os instrumentos de mandato, sob pena de indeferimento do pedido de retificação do polo passivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 10:42:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora